Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720067-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO BARROS CAVALCANTI EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Em julgamento realizado em 11/11/2025, o eg. Conselho Especial desta Corte deu provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do Processo no 0700420-94.2020.8.07.0000, para reformar a decisão do e. Desembargador Relator que, atendendo requerimento dos servidores que optaram por ajuizar cumprimentos de sentença naqueles autos, havia deferido o pleito nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelos requerentes para determinar à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que proceda à imediata reimplantação das vantagens remuneratórias denominadas quintos/décimos nos contracheques dos requerentes, a partir da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025, conforme informações prestadas pelo Núcleo de Pagamento de Servidores Ativos do TJDFT. Determino, ainda, que a apuração dos valores devidos no período compreendido entre 15 de janeiro de 2020 e a data da efetiva reimplantação das vantagens seja realizada em sede de liquidação de sentença, a ser promovida pelos requerentes.” (ID 67759627 do Processo no 0700420-94.2020.8.07.0000) Transcreve-se a ementa do referido AgIntCiv no 0700420-94.2020.8.07.0000: “AGRAVO INTERNO. VPNI. QUINTOS/DÉCIMOS. MANDADO DE SEGURANÇA No 4.325/1995. AÇÃO REVISIONAL No 0725459-25.2022.8.07.0000. REVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Conselho Especial, ao julgar a Ação Revisional no 0725459-25.2022.8.7.0000, fundada no art. 505, I, do CPC/15, reafirmou tese no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual o título executivo formado no Mandado de Segurança no 4.325/1995 não pode prevalecer frente à legislação posterior (art. 62-A e parágrafo único da Lei no 8.112/90, incluídos pela MP no 2.225-45, de 4/9/2001). 2. Ainda que pendente o trânsito em julgado da decisão revisional, sua eficácia se impõe por ausência de efeito suspensivo, circunstância que obsta o cumprimento de sentença baseado em critério superado. 3. Agravo Interno conhecido e provido. Maioria.” (Acórdão 2063820, 0700420-94.2020.8.07.0000, Relator(a) Designado(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/11/2025) (grifou-se) Como se infere, restou vencedora a tese no sentido da inexigibilidade do título objeto do presente cumprimento de sentença, fundado no Mandado de Segurança no 4.325/1995, tendo em vista a parcial procedência da Ação Revisional no 0725459-25.2022.8.07.0000 pelo eg. Conselho Especial. Confira-se: “AÇÃO REVISIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA VPNI. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. ATUALIZAÇÃO PELA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Nos termos do artigo 505, inciso I, do CPC, cabe ação revisional quando, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. 2. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada. 3. Para a intervenção de terceiro, é fundamental que o pretenso assistente demonstre a relação jurídica que mantém com a parte assistida e o interesse jurídico direto na questão, não bastando mero interesse reflexo ou econômico. 4. É consolidada jurisprudência no sentido que não existe direito adquirido frente à regime jurídico, mantida a irredutibilidade dos vencimentos. 5. O Mandado de Segurança n. 4.325/95 não pode ser oposto aos dispositivos legais supervenientes, sob pena de se furtar a atuação inerente ao legislador, devendo a sentença se limitar às normas vigentes na data da impetração, em respeito ao princípio do tempus regit actum. 6. A Administração Pública só pode fazer o que a lei autoriza. Portanto, em obediência ao princípio da legalidade, os valores anteriormente denominados quintos/décimos não podem mais seguir o mesmo reajuste da função ou cargo, pois essa hipótese foi afastada pelo legislador no regular exercício das funções do Poder Legislativo ao editar a MP 2.225-45/2001 para acrescentar o artigo 62-A à Lei 8.112/90. 7. Agravo interno da União prejudicado. Agravo interno da ASSEJUS improvido. Ação revisional julgada parcialmente procedente.” (Acórdão 1751519, 0725459-25.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 27/09/2023.) (grifou-se) Nesse cenário, evidente a prejudicialidade externa dos julgados em relação a este cumprimento de sentença, razão pela qual o presente feito deve ser suspenso até o trânsito em julgado da Ação Revisional no 0725459-25.2022.8.07.0000 e do AgIntCiv no 0700420-94.2020.8.07.0000. O presente processo aguardará o fim da suspensão na d. Secretaria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator